Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-64.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARGILL AGRICOLA S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009558-64.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” de n. 1001929-56.2021.8.11.0059 onde litiga com LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA – EPP perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100621996 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 101157466 que a decisão ora embargada não condiz com a realidade fática evidenciada, inclusive, pelos documentos carreados nos autos, e consequentemente não pode ser tida como medida jurídica imposta, tendo sido omissa;

Aduz que os contratos de compra e venda de grãos foram firmados pelo Sr. Nilo Sérgio e a Embargante em fevereiro e março de 2020, enquanto a CPR em favor da Embargada foi emitida pelo Executados em 08 de abril de 2020, ou seja, muito depois do negócio firmado entre o Sr. Nilo e a Cargill, ora Embargante; o contrato de parceria agrícola traz cláusula expressa de possibilidade de constituição de garantia somente de 77% da produção, respeitando, a cotaparte de 23% destinado ao parceiro outorgante, ora Sr. Nilo Sergio; no contrato de parceria há previsão expressa que, após a partilha dos frutos, a cota-parte do parceiro outorgante deveria ser entregue no armazém da empresa Agravante; a Agravada não trouxe aos autos a informação de que tinha ciência plena e inequívoca quanto a existência de contrato de parceria agrícola e anuência regulamente formalizados pelos Executados e o proprietário dos imóveis de matrículas n°. 1.895 e 1.896; os agentes financiadores não poderão incluir parcelas destinadas ao pagamento da parceria agrícola (contrato de parceria, arrendamento e entre outros instrumentos agrícolas), para liquidação de dívidas vencidas ou recuperação de gastos realizados, dada a vedação do art. 661 , parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66; a prioridade de que trata o art. 182 da Lei 8.829/94 e art. 1.422 do Código Civil não se sobrepõe ao disposto no art. 56 e 66, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66 porquanto a garantia de penhor rural não poderá recair sobre a parte destinada ao pagamento a terceiros pela exploração da terra, inclusive por força do contrato de parceria estabelecido entre as partes; e a Embargante prestou caução suficiente no juízo de origem, na forma do art. 678, § 1º, do CPC;

Afirma que houve omissão na análise dos artigos 56, 57 e 66 do Decreto nº 59.566/66, frente à exceção do parágrafo único do art. 1.422 do Código Civil, motivo pelo qual requer-se a expressa manifestação acerca dos artigos supracitados, inclusive com o fito de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021